Tribunal: TJMT
Processo: 0018038-57.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0018038-57.2012.8.11.0002
RECORRENTE: BRUNO BORGES
RECORRIDO: RF LOCADORA DE VEICULOS e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRUNO BORGES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 42400487):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA PERICIAL INDEFERIDA EM DESPACHO SANEADOR – PERÍCIA TÉCNICA PREJUDICADA – LONGO DECURSO DE TEMPO DO SINISTRO – DECISÃO NÃO RECORRIDA – PEDIDO FEITO EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o requerente precluiu do direito de produzir a prova técnica e a improcedência do pedido da demanda se deu pelo convencimento motivado/fundamentado do magistrado com base nas provas coligidas aos autos, que ao analisar o vasto conjunto probatório, o sentenciante entendeu pela inexistência de culpa do condutor do veículo de propriedade da empresa requerida, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial.
(N.U 0000331-23.2004.8.11.0078, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)
Alega violação aos artigos 435, 464, 1009, §1o e 1.015 do CPC, uma vez que não haveria preclusão da prova pericial, posto que a decisão saneadora, que indeferiu a produção de prova pericial, seria anterior ao marco temporal de 19/12/2018, não sendo possível a aplicação do Tema 988/STJ, que mitigou a taxatividade do rol do artigo 1.015 alegando também cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova e ter sido julgada improcedente a demanda com base no acervo probatório já contido nos autos, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 45228023).
Contrarrazões sob Id. 47593478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 988)
O Recorrente alega violação ao artigo 1.015 do CPC, ao argumento de uma vez que o acórdão reconheceu a preclusão da prova pericial, no entanto, a decisão saneadora fora proferida anteriormente à data de 19/12/2018, não sendo alcançada pelo Tema 988 do STJ
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No caso dos autos, conforme alegado pelo recorrente, a decisão saneadora foi proferida antes do marco temporal, pelo que, não se aplica o Tema 988/STJ, ao presente caso.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação 435, 464, 1009, §1o, o Recorrente assevera que cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova e ter sido julgada improcedente a demanda com base no acervo probatório já contido nos autos.
A Câmara julgadora, quanto a esta questão, num primeiro momento, fundamentou o aresto no sentido de que:
“(...) Registra-se que, além de considerar inócua a prova pericial requisitada, ante o decurso do tempo, o magistrado considerou suficiente o acervo probatório trazido aos autos.
Com efeito, a negativa do juízo para a produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defeso caso existam outros documentos nos autos que já tratem da questão, como na espécie, em que ambas as partes (autor e rés) produziram prova pericial unilateral - laudos particulares.”. (Id 40950486)
No entanto, o Recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (preclusão), deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, a ineficácia de prova pericial realizada muitos anos após a ocorrência do fato, em veículos que já não detinham as características do acidente.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV